Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-10.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000569-10.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOVELINA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO APONTAMENTO RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de que não foi comprovada a negativação alegada e nem demonstrada a ilicitude atribuída à instituição financeira demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a autora apresentou prova mínima da alegada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, apta a caracterizar ato ilícito indenizável por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador analisa que, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não afasta a exigência de que o consumidor apresente elementos mínimos que constituam seu direito, conforme arts. 6º, VIII, do CDC, e 373, I, do CPC.

4.

Verifica-se que os documentos apresentados com a inicial consistem apenas em prints que não demonstram negativação em nome da autora, inexistindo comprovação da inscrição supostamente realizada pelo banco recorrido.

5.
A inexistência de prova da negativação impede o reconhecimento de ato ilícito ou de vício na prestação do serviço, pois o fato constitutivo essencial da pretensão indenizatória não foi demonstrado.

6.
Mantém-se, assim, a conclusão de que a autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência e a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número
8000569-10.2023.8.05.0076,
em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
JOVELINA DE JESUS SANTOS

e
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente